Tribunal: TJSP
Processo: 1057245-94.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Mandado de segurança – ICMS – Substituição tributária – Autuação fiscal – Creditamento indevido do imposto – Notificação para comprovar a origem dos créditos – Documentos apresentados que não correspondem aos parâmetros exigidos pela Portaria CAT 17/99 – Sentença que denegou a segurança – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos

Ementa:
Mandado de segurança – ICMS – Substituição tributária – Autuação fiscal – Creditamento indevido do imposto – Notificação para comprovar a origem dos créditos – Documentos apresentados que não correspondem aos parâmetros exigidos pela Portaria CAT 17/99 – Sentença que denegou a segurança – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.